Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de furto simples quando comprovadas a materialidade e a autoria, especialmente diante da confissão espontânea do réu em juízo, aliada aos depoimentos seguros e coesos das testemunhas.
2. A simples afirmação de que “a conduta social do réu não é ajustada ao meio em que vive” é fundamentação insuficiente e inidônea para valorar desfavoravelmente essa circunstância judicial e exasperar a pena-base.
3. A fundamentação de que a personalidade do réu é “voltada para prática de crimes”, sem indicação de elementos concretos, mostra-se imprestável para elevar a pena-base.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
5. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
6. Recurso parcialmente provido.